Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, ao julgar procedente a denúncia, condenou o réu pelo crime de furto simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: definir se há elementos para a absolvição com fundamento no princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância é inaplicável. O valor da quantia subtraída ultrapassa o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que justifica o afastamento do referido princípio, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 245121 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO; STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT, Acórdão no 1779964, 1a Turma Criminal, Relator: ESDRAS NEVES, j. 03/11/2023.